Tribunal: TJDFT
Processo: 0743636-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743636-18.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVARE REABILITACAO E CUIDADOS EM SAUDE LTDA RECORRIDO: CAROLINE GOMES RAMOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré VIVARE REABILITACAO E CUIDADOS EM SAUDE LTDA, desacompanhado de comprovação do pagamento do preparo recursal, bem como ausente pedido de concessão de justiça gratuita. Diante do exposto, reconheço a deserção do recurso, com amparo no art. 42 da Lei no 9.099/95, art. 31 do RITR e enunciado 80 FONAJE. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 15% do valor da condenação. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator